Tribunal: STF
Processo: HC 226492
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.217.409, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO. HABITUALIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, o valor das res furtivae, avaliado em R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos) – corresponde a mais de 12% (doze por cento) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico desta Corte Superior, não pode ser considerada insignificante. 



    2. Nesse ponto, entende-se que ‘[o] porte econômico do estabelecimento vítima é irrelevante para a aferir a incidência do princípio da insignificância, cujo parâmetro, em regra, é o salário mínimo vigente na época dos fatos’ (AgRg no HC n. 621.085/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 



    3. Não há reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco a mínima ofensividade da conduta, pois configurada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, considerando que o Acusado: (i) é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior por crime de roubo; (ii) responde por diversos outros crimes de furto, inclusive com uma condenação pendente de trânsito em julgado; e (iii) já havia sido beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância por fato ocorrido meses antes do crime em questão. 



    4. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal. No caso sub examine, foram subtraídos “05 (cinco) shampoos Clear, 05 (cinco) barras de chocolate Lacta Diamante Negro, 05 (cinco) barras de chocolate Lacta Shot Amendoim, 01 (um) refrigerante Coca-Cola, 600 ml, e 04 (quatro) loções hidratantes Monange”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial o qual, remetido ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, restou desprovido. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, cujo provimento foi negado, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento do princípio da insignificância. 



    Alega que “a análise concreta do fato em exame leva à conclusão de que a lesão ao bem jurídico é insignificante, a atipicidade do fato leva à inexistência de crime, pouco importando as circunstâncias pessoais”. 



    Argumenta, ainda, que “se determinado fato não é típico, passa a ser irrelevante se foi praticado por reincidente contumaz ou por alguém que não tenha antecedentes criminais, pois não há crime”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, e, consequentemente, a absolvição do réu.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, cumpre transcrever trecho da fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. 



    Não se descura que, diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se deve tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. 



    É certo, porém, que, mesmo quando eventualmente constatado o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita, tal circunstância não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. 



    A propósito, como bem acentuado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 102.088/RS, de que foi Relatora:



    [...]



    Além disso, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou quatro vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    De fato, a aplicabilidade do princípio da insignificância é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual deixaram de aplicar o princípio da insignificância, com lastro nas seguintes razões:



    [...]



    No caso, constata-se que o valor da res furtivae – ‘05 (cinco) shampoos Clear, 05 (cinco) barras de chocolate Lacta Diamante Negro, 05 (cinco) barras de chocolate Lacta Shot Amendoim, 01 (um) refrigerante Coca-Cola, 600 ml, e 04 (quatro) loções hidratantes Monange’ (fl. 228), avaliados em R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos) – corresponde a mais de 12% (doze por cento) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico desta Corte Superior, não pode ser considerada insignificante. 



    A esse respeito, confiram-se:



    [...]



    Cumpre esclarecer, ainda, que ‘[o] porte econômico do estabelecimento vítima é irrelevante para a aferir a incidência do princípio da insignificância, cujo parâmetro, em regra, é o salário mínimo vigente na época dos fatos’ (AgRg no HC n. 621.085/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 



    Ademais, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 



    No caso ora examinado, não há reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco a mínima ofensividade da conduta, pois configurada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, considerando que o Acusado: (i) é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior por crime de roubo; (ii) responde por diversos outros crimes de furto, inclusive com uma condenação pendente de trânsito em julgado; e (iii) já havia sido beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância por fato ocorrido meses antes do crime em questão. 



    Portanto, a aplicação do princípio da insignificância não se mostra cabível no caso. 



    A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:



    [...]



    Sendo assim, deve ser mantida a condenação do Agravante pela prática do crime de furto simples, nos termos da decisão agravada.”  



    Deveras, vale ressaltar que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)  



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)  



    De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância, deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    No que diz respeito ao crime de furto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do do HC nº 123.108, HC nº 123.734 e HC nº 123.533, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgados em 03/08/2015 e publicados, respectivamente, no DJe de 1º/02/2016, DJe de 02/02/2016 e DJe de 18/02/2016, fixou as seguintes teses: “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Ressoa inequívoco, portanto, que a reincidência, por si só não afasta o reconhecimento da insignificância no caso do crime de furto. Todavia, não se pode olvidar que a aferição da insignificância, nos delitos contra o patrimônio compreende um juízo amplo que vai além da conduta em si considerada e compreende outros elementos, a exemplo da reincidência e da contumácia delitiva do agente. Desta sorte, evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal e, ao mesmo tempo, consoante já afirmado, impede-se, sob o prisma consequencialista, a materialização dos efeitos deletérios de se reconhecer como penalmente irrelevantes infrações penais dessa natureza. Nesse sentido:  



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 205.910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 191.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/2020) 



    No mesmo sentido, o RHC 203.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2022, e o HC 205.796-AgR, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/4/2022.



    Na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Tribunal a quo, “não há reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco a mínima ofensividade da conduta, pois configurada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, considerando que o Acusado: (i) é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior por crime de roubo; (ii) responde por diversos outros crimes de furto, inclusive com uma condenação pendente de trânsito em julgado; e (iii) já havia sido beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância por fato ocorrido meses antes do crime em questão”.



    Com efeito, ao afastar o princípio da insignificância, a sentença condenatória consignou que “o fato de ser o réu detentor de maus antecedentes e ser reincidente demonstra que as sanções penais anteriormente impostas não se revelaram suficientes para impedir o seu retorno às atividades criminosas”.



    Verifico, portanto, que o princípio da bagatela foi afastado em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Sob outra vertente, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que a hipótese fática delineada denota a existência de excepcionalidade que permite a concessão da ordem de ofício, ante a flagrante desproporcionalidade.



    Deveras, na hipótese sub examine, a reprimenda imposta ao paciente fora de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Nada obstante, tendo em consideração que a reincidência e os maus antecedentes serviram ao afastamento do princípio da insignificância, verifico que não foi apontado nenhum outro elemento concreto apto a embasar a imposição de regime inicial mais gravoso. 



    Nesse contexto, a imposição do regime inicial semiaberto não se mostra razoável ante as circunstâncias da conduta que ora se atribui ao paciente. 



    Com efeito, consoante já registrado anteriormente, convém destacar a tese sufragada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento dos habeas corpus nº 123.108, nº 123.734 e nº 123.533, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, no sentido de que “Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Destarte, verifico, na hipótese em apreço, a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, mercê da observância do princípio da proporcionalidade, máxime em razão do valor e do objeto do delito, que consistiu em “’05 (cinco) shampoos Clear, 05 (cinco) barras de chocolate Lacta Diamante Negro, 05 (cinco) barras de chocolate Lacta Shot Amendoim, 01 (um) refrigerante Coca-Cola, 600 ml, e 04 (quatro) loções hidratantes Monange’ (fl. 228), avaliados em R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos)”. Nessa linha:



    PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente. (HC 126.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/2/2016)



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. (HC 201.163-AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA: MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE BENEFICADO ANTERIORMENTE COM A SUSPENSÃO DA PENA. REGIME ABERTO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 201.709, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/6/2021) 



    Nessa mesma linha, o HC 223.071-AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/2023, e o HC 139.503, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso DJe de 1/8/2019.



    Destarte, a despeito de mostrar-se inaplicável, in casu, o preceito da insignificância, revela-se mais adequado e proporcional a fixação do regime inicial aberto à espécie.  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF, e CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente